Tribunal: TJDFT
Processo: 0702140-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702140-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. B. D. B. S. AGRAVADO: G. M. P. E. S. L., F. S. D. S. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de título extrajudicial movida em desfavor de FABIANNO SOUZA DA SILVA e Outro, ora executados/agravados, nos seguintes termos (Decisão ID. 217517679 - autos de origem): “A parte exequente requer a expedição de ofício endereçado à concessionária de serviço público Neoenergia. Contudo, atualmente, as ferramentas eficazes das quais dispõe o Juízo para consulta de endereço das partes são os sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOJUD, que possuem bancos de dados completos, atualizados e fidedignos. Com efeito, a expedição de ofícios direcionados a órgãos e empresas, conforme pretende a parte exequente, mostra-se ineficaz, já que estes bancos de dados não oferecem a margem de precisão dos sistemas acima mencionados, cujas respostas são on-line. Ademais, a medida requerida vai de encontro aos princípios constitucionais da celeridade e duração razoável do processo, dispostos no art. art. 5, LXXVIII, da Constituição Federal, porque não exibe resultado satisfatório e onera demasiadamente os serviços cartorários, conforme se depreende das regras de experiência comum (art. 375 do CPC/2015). No caso dos autos, os aludidos bancos de dados foram consultados; porém, a parte executada não foi localizada, donde se presume que ele está em local incerto e não sabido. Posto isso, indefiro esse pedido. Indefiro, igualmente, o pedido de ID 204563042, consistente na expedição de mandado de penhora dos bens dados em garantia ao pagamento do mútuo bancário, pois, consoante se depreende, não há endereço conhecido da sociedade empresária executada ou de seu sócio nos autos, o que inviabiliza a diligência. No mais, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação da decisão), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos § 2o também do art. 921 do CPC. Depois da suspensão/arquivamento, caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/2/2020). A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Penhorados bens, a qualquer tempo, considerar-se-á interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, conforme o art. 921, § 4o-A do CPC (REsp 1.340.553 - RS). Publique-se.” Opostos Embargos Declaratórios, o juízo a quo se manifestou da seguinte forma (Id. 219463356): “BRB Banco de Brasília S/A opôs embargos de declaração contra a decisão de ID 217517679. Para isso, aduz que "somente é possível o arquivamento dos autos de execução quando não forem indicados bens passíveis de penhora (...)", o que não é o caso dos autos. Requereu, por fim, o prosseguimento da execução e a intimação do executado para informar a localização dos bens dados em garantia do pagamento da dívida; além dos veículos que estão registrados em seu nome perante o sistema Renajud. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). No caso dos autos, a suspensão da execução decorreu do exaurimento das diligências para a localização de bens penhoráveis, e não da inércia do credor em indicá-los (art. 921, III, do CPC). Ademais, a intimação do executado seria inútil, cuja frustração se antevê, conforme se abstrai das regras de experiência hauridas pela observação de inúmeros casos análogos. E não só. Somente a efetiva constrição patrimonial têm condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, que não corre pelo tempo necessário para as formalidades da constrição patrimonial (art. 921, § 4o-A, do CPC). Por fim, localizados os bens, poderá o credor, a qualquer tempo, requerer o desarquivamento dos autos, para novas diligências. Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Em arremate, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Quanto ao mais, a execução permanecerá suspensa, em arquivo provisório, até 15/11/2025, data da publicação da decisão de ID 217517679. Depois da suspensão/arquivamento, caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/2/2020). A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Penhorados bens, a qualquer tempo, considerar-se-á interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, conforme o art. 921, § 4o-A do CPC (REsp 1.340.553 - RS). Publique-se.” Nas razões recursais, alega o agravante que a decisão de arquivamento dos autos foi indevida, uma vez que o ar. 921, III, do Código de Processo Civil prevê o arquivamento dos autos apenas nas hipóteses em que não forem encontrados bens penhorados. Alega, nesse contexto, que indicou à penhora, nos autos de origem, o veículo FIAT/PALIO FIRE FLEX, ano/modelo 2007/2007, placa JHM0F05, chassi 9BD17164G72983859 (ID 202635107 – autos de origem). Dessa forma, diante da existência de bens penhoráveis, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual pugna pelo prosseguimento da execução. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar objetivada. O novo diploma processual civil regulamentou o processo executivo de forma a garantir, de um lado, todos os meios úteis ao credor para satisfazer seu crédito, e do outro a proteção do devedor contra execuções Ad aeternum. Nesse ponto, o art. 921 do CPC admite a suspensão do processo de execução, pelo prazo de 1 (um) ano quando não forem encontrados bens do devedor, senão vejamos: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. (grifei) § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. (grifei). A suspensão do processo tem a finalidade de proporcionar tempo hábil ao credor para diligenciar na busca de bens do devedor. Assim, para que não haja prejuízo processual, durante a suspensão, não corre a prescrição, ao que se conclui, tratar-se de um benefício direcionado ao exequente. Nada obstante, ultrapassado o prazo de 01 ano de suspensão, a prescrição volta a correr normalmente. Ademais, conforme preceitua o § 3o do citado, o processo executivo poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que haja demonstração da existência de bens do devedor passíveis de penhora. No caso, a irresignação do exequente quanto à decisão de arquivamento do feito fundamenta-se na existência de um bem indicado à penhora nos autos, qual seja, o veículo FIAT/PALIO FIRE FLEX, ano/modelo 2007/2007, placa JHM0F05, chassi 9BD17164G72983859 (ID 202635107 – autos de origem). No entanto, conforme se verifica nos autos de origem, o referido veículo não foi localizado, o que, por ora, torna frustrada a execução. Dessa forma, considerando a impossibilidade de expropriação do bem indicado à penhora diante de sua não localização, bem como a ausência de indicação de outros bens penhoráveis, entendo, ao menos em uma análise preliminar, que a decisão que determinou o arquivamento do feito está correta. Por fim, ressalto que o arquivamento do feito não acarreta prejuízos ao exequente, uma vez que o processo poderá ser desarquivado a qualquer momento, caso sejam localizados bens passíveis de penhora ou o veículo indicado seja encontrado. Isto posto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória, INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se a parte agravada a apresentar contrarrazões. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2025 13:56:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora